Tribunal: TJBA
Processo: 0503409-05.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503409-05.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL EVANGELICA DA SERRA - ASSEV

Advogado(s)
:

APELADO: LUCRECIA COELHO LIMA

Advogado(s)
:
MATEUS SANTIAGO SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE CONFIGURADA. ART. 256 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VÍCIO ABSOLUTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.

A citação por edital trata-se de medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração de que foram esgotados todos os meios possíveis de localização da parte ré, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

2.

Ausência de requisição judicial a sistemas como INFOJUD, SIEL, RENAJUD e BACENJUD, bem como a órgãos públicos e concessionárias de serviços, impossibilita o reconhecimento da citação ficta.

3.

A citação é pressuposto de validade do processo. A ausência de citação válida configura vício transrescisório, insuscetível de convalidação mesmo após o trânsito em julgado.

4.

É nula a citação por edital quando não demonstrado o efetivo esgotamento de medidas para localização do réu. O vício contamina todos os atos subsequentes.

5.

Reconhecimento da nulidade da citação e desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular citação das rés.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0503409-05.2016.8.05.0113
, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas seguintes razões do voto condutor.

VII